Tribunal: CARF
Processo: 10410.003457/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.003457/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.072 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
MARCIO & COSTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2003
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA STF
VINCULANTE N° 8.
Para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições
previdenciárias, na hipótese de pagamento antecipado, ainda que parcial,
aplica-se a regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica
o artigo 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EQUÍVOCOS.
Diante da constatação de equívocos na apuração das contribuições lançadas,
retifica-se o lançamento.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de
ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência até a competência 10/2000; b) manter
as contribuições especificadas nas Tabelas 2 e 3 do voto (a totalizar R$ 281,48 na rubrica 12, R$
63,20 na rubrica 13, R$ 3.021,69 na rubrica 14 e R$ 270,09 na rubrica 15), bem como os
respectivos acréscimos legais; e c) reconhecer a retroação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, de modo a limitar a multa de mora a 20%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.003457/2007-82
Fl. 3684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1435/1439) interposto em face de decisão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls.
1408/1434) que julgou procedente em parte o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito NFLD n° 37.000.226-1 (e-fls. 02/138), no valor total de R$ 287.663,20 e
competências 01/1999 a 11/2003, cientificada em 30/11/2005 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-
fls. 139/142), extrai-se:
Este relatório é integrante da Notificação Fiscal do Lançamento de Débito — NFLD das
contribuições devidas a Seguridade Social, correspondente à e da empresa,
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (a partir de
07/1997), as destinadas aos terceiros (Salário — Educação, INCRA, SENAC, SESC,
SEBRAE e SESCOP), segurados e contribuinte individual, relativos à omissão e
declaração a maior nas respectivas Guias de Recolhimento do FGTS e Informação à
Previdência Social, discriminados no Relatório de Lançamentos — RL, juntados. (...)
Constituem fatos geradores os lançamentos relativos as folhas de pagamento, inclusive
os décimos terceiros salários, pagos ou creditados aos colaboradores, recibos de férias e
rescisões de contratos, pagamento efetuados a terceiros, contribuinte individual, assim
como os salários família e maternidades considerados no período declarados e omissos
nas respectivas GFIP.
Foram convencionados os códigos "L03 — Crédito Não Declarados em GFIP" e "L04 -
Diferenças Entre Resumos das Folhas Pagamento e GFIP" como bases para apuração
dos créditos encontrados.
Na impugnação (e-fls. 184/197), em síntese, se alegou:
(a) Improcedência do lançamento. As diferenças entre GFIP e folha não
procedem, pois o valor encontrado na GFIP da matriz corresponde ao
somatório da matriz e nove filiais. Assim, a declaração e o recolhimento
foram centralizados na matriz. Os valores não declarados em GFIP também
foram pagos.
(b) Juros e Multa.
O julgamento foi convertido em diligência (e-fls. 386), tendo a fiscalização
apresentado a Informação Fiscal de e-fls. 388/391 a esclarecer que contribuintes individuais não
foram declarados em GFIP, que as guias foram apropriadas e que os recolhimentos nas filiais
foram apropriados na LDC 37.000.225-3, levantamento L02, conforme RDA.
Fl. 3685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

Nova conversão em diligência (e-fls. 408/410) ensejou a Informação Fiscal de e-
fls. 411/412 a opinar pela retificação do lançamento, uma vez que, como constou no item 9 do
despacho de diligência, o lançamento teria considerado valores das filiais na matriz sendo que as
contribuições das filiais já estariam agrupadas no LDC 37.000.225-3, logo indica planilha para
retificação da filial 0010-11 (e não da matriz 0001, note-se).
O contribuinte apresentou manifestação acompanhada de GFIPs retificadoras para
individualizar as informações da matriz e das filiais (e-fls. 415 e seguintes).
Comandada nova diligência (e-fls. 1265), foi emitida a Informação Fiscal de e-fls.
1389 relatando que houve a bitributação em função das GFIP da matriz estarem com valores
acima das folhas efetivamente pagas, o que gerou as retificações das GFIPS conforme os valores
lançados nos anexos I, II e III, devendo o DAD ser retificado tendo por paradigma os anexos
citados e tendo por norte o constante no GFIP/WEB.
Finalmente, uma última conversão do julgamento gerou a Informação Fiscal de e-
fls. 1392/1397, tendo a fiscalização opinado pela retificação parcial do lançamento (NOVOS
ANEXOS I e II e ANEXO III das fls. 1424 a 1426), destacando que: (1) os valores constantes do
NOVO ANEXO I não deverem ser excluídos e nem alterados por não estarem lançados no LDC
37.000.225-3, tratando-se do levantamento L03 – Créditos não Declarados em GFIP; (2) no
NOVO ANEXO II constam as retificações que deve sofrer o DAD em face das GFIPs
retificadoras constantes do GFIP WEB, mas não houve bitributação, pois a LDC correspondem
aos valores confessados sem a acumulação nas GFIPs da matriz e os valores da LDC não
correspondem aos das GFIPs originárias por ser o levantamento L02 menor que os declarados
nas GFIPs acumuladas originalmente, ou seja, são os valores efetivamente pagos ou creditados,
sendo que na NFLD os valores lançados diferem dos contidos na LDC; (3) conforme observação
contida no item "6" do despacho folha 6.318 do volume XV da Retificação do Auto de infração n
37.002.965-8, as divergências na comparação dos valores confessados na LDC 37.000.225-3 e
na NFLD 37.000.226-1 foram demonstradas, inclusive considerando-se os valores efetivamente
apresentados para o estabelecimento 0010-11 e não os valores repetidos inicialmente.
Intimada do resultado das diligências em 08/06/2007, a empresa não se
manifestou (e-fls. 1404/1407).
A seguir, transcrevo do voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls.
1408/1412):
A alegação defensória relativa à confecção errônea das GFIP, pela centralização das
informações de todos os segurados da empresa apenas no estabelecimento matriz, foi
contemplada com a concordância do auditor notificante em retificar o lançamento com
base nas novas GFIP apresentadas, fls. 1430/1431.
Observe-se que após este pronunciamento da autoridade Fiscal o contribuinte
notificado, malgrado a oportunidade que lhe foi concedida, não mais se manifestou, o
que indicativo de sua concordância com a proposta de retificação apresentada.
O demonstrativo de apropriação das guias de recolhimento apresentadas pelo
contribuinte encontra-se no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados -
RADA, fls. 109/128, assim, somente poderia ser acatada a alegação do não
aproveitamento de alguma GPS, caso o contribuinte houvesse indicado especificamente
qual guia havia sido negligenciada no procedimento de apuração fiscal.
Fl. 3686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

Concluímos, portanto, que o crédito em tela deva ser retificado conforme
pronunciamento do auditor, afastando portanto a pretensão defensória de declaração de
nulidade do lançamento, posto que este se reveste dos requisitos legais de validade.
Ante o exposto, VOTO pela procedência parcial do crédito, devendo a retificação do
mesmo obedecer ao proposto no ANEXO II, fls. 1435/1439.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 22/08/2008 (e-fls. 1433/1434), o
contribuinte interpôs em 22/09/2008 (e-fls. 2085) recurso voluntário (e-fls. 1435/1439),
alegando, em síntese:
(a) Tempestividade. Intimado no dia 22 de agosto, o recurso é tempestivo.
(b) Improcedência do lançamento. O contribuinte, por ocasião de sua
manifestação na fase de impugnação, demonstrou exaustivamente, através de
relatório e documentos, a improcedência do lançamento, cuja apreciação por
parte do fisco não fora tratada de forma minudente, a fim de excluir esses
valores do referido lançamento, bem como não houve a apreciação com maior
cautela da autoridade julgadora sobre esses pontos específicos, cuja análise e
pronunciamento são obrigação do julgador e um direito subjetivo do
contribuinte. Diante do reconhecimento do auditor fiscal, no sentido de retificar
o lançamento com base nas novas GFIP apresentadas, não poderia ter ele
aproveitado apenas parte dos argumentos e documentos anexados aos autos,
mas sim todos os elementos que consubstanciam a inexistência de qualquer
pendência tributária, seja da obrigação principal ou acessória. Mesmo já tendo
se desincumbido desse ônus, o contribuinte renova a juntada das GFIP, GPS,
protocolo de envio das referidas GFIP, bem como relatório, desta feita, de
forma comparativa, demonstrando a inconsistência do lançamento. Os créditos
tidos por não declarados nas GFIP pelo fisco, de forma paradoxal, foram sim
declarados, conforme se pode comprovar nas cópias das próprias GFIPs
anexadas, levando o lançamento a sua total IMPROCEDÊNCIA.
Por força da Resolução n° 2401-000.804, de 05 de agosto de 2020, o julgamento
foi convertido em diligência para o esclarecimento dos seguintes quesitos:
(1) Quais lançamentos foram constituídos no LDC 37.000.225-3 ? Carrear cópia
aos autos do LDC 37.000.225-3. Houve retificação nos documentos GPS
00.000.020-8 e LDC 37.000.225-3 ? Em havendo, evidenciar tal retificação,
inclusive os procedimentos de retificação adotados e eventuais recolhimentos a
restar como não apropriados por competência e espécie de contribuição.
(2) Qual a forma de retificação adotada na NFLD n° 37.000.226-1 no Sistema
Siscol ? Se Plano de Retificação, especificar o plano adotado, a evidenciar
item, levantamento, período e estabelecimentos. Se retificados lançamentos
individualmente, quais os lançamentos de retificação individualmente
comandados no documento NFLD 37.000.226-1? Se retificados os lançamento
individualmente, deve ser carreada aos autos tabela a explicitar para cada
competência todos os lançamentos individuais de retificação empreendidos
com os respectivos levantamentos (p. ex.: L03 ou L04), código/item de
Lançamento (p. ex:. 01 SC Empreg/avulso, 03 BC C. IND/Adm/Aut, 11
Fl. 3687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

Segurados, 12 Empresa, 13 Sat/rat, 14, C.Ind/Adm/Aut, 15 Terceiros, 22
Deduções, 81 FNDE, 82 INCRA, 85 SENAC, 86 SESC, 87 SEBRAE) e valor
positivo ou negativo informado no sistema SISCOL na retificação do
documento NFLD n° 37.000.226-1. Se conjugados plano e retificação de
lançamento individualmente, evidenciá-los nos termos acima fixados.
(3) Após a retificação evidenciada no DADR de e-fls. 1413/1428 e 1462, como
restaram apropriados: GRPS, GPS, LDC, CRED (créditos diversos), inclusive
em relação aos documentos GPS 00.000.020-8 e LDC 37.000.225-3 ? Para
responder esse quesito, deve ser apresentado novo RADA - Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados a considerar a retificação
empreendida no DADR de e-fls. 1413/1428 e 1462 e a evidenciar quais as
contribuições (Item) foram mantidas na retificação e quais foram consideradas
como quitadas por apropriação de GRPS, GPS, LDC, CRED. Na eventual
impossibilidade técnica de se gerar tal documento no Sistema Siscol, a Receita
Federal deverá elaborá-lo manualmente e de modo a conter todas as alterações
decorrentes da retificação veiculada no DADR (e-fls. 1413/1428 e 1462) e
contemplar todos os dados de um RADA gerado automaticamente, com
destaque para os advindos das GPS 00.000.020-8 e LDC 37.000.225-3.
(4) Em face dos documentos constantes no RDA – Relatório de Documentos
Apresentados (e-fls. 59/109), após a retificação empreendida no DADR de e-
fls. 1413/1428 e 1462, restou recolhimento não apropriado? Havendo,
especificar por competência e a diferenciar contribuições previdenciárias e
contribuições para terceiros.
(5) Qual a observação contida no item "6" do despacho folha 6.318 do volume XV
da Retificação do Auto de infração n° 37.002.965-8 ? Se a referência ao
número do Auto de infração estiver incorreta, ainda assim deve ser esclarecido
qual o conteúdo a que se refere a Informação Fiscal de e-fls. 1392/1397.
Em resposta, foi elaborada Informação Fiscal, e-fls. 3660/3666 ou 3673/3679,
acompanhada das planilhas de e-fls. 2105/2475, e dos documentos de e-fls. 2476/3632.
Cientificada do resultado da diligência, a empresa recorrente apresentou (e-fls.
3633/3635) a manifestação de e-fls. 3637/3644, acompanhada dos documentos de e-fls. 3636 e
3645/3668, alegando, em síntese, que a NFLD 37.000226-1 possuía e possui tantas
inconsistências que não retrata a realidade, tendo restado demonstrado através de relatórios e
documentos a improcedência do lançamento e até a existência de sobra de recolhimento (valores
negativos não aproveitados, conforme planilhas).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 3688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

Admissibilidade. Diante da intimação na sexta-feira dia 22/08/2008 (e-
fls.1433/1434), o recurso interposto em 22/09/2008 (e-fls. 2085) é tempestivo (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento
do recurso voluntário.
Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários deve observar o regramento traçado no Código Tributário Nacional -
CTN. As contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos (contribuições para terceiros)
observam o mesmo prazo decadencial das contribuições sociais destinadas ao financiamento do
Regime Geral de Previdência Social (Lei n° 8.212, de 1991, art. 94; Lei n° 9.766, de 1998, art.
1°, caput; e Lei n° 11.457, de 2007, art. 3°, § 3°).
Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 1617, de 2008, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, o pagamento antecipado da contribuição previdenciária, ainda que parcial, suscita a
aplicação da regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, salvo nas hipóteses de dolo, fraude e
simulação, as quais atraem o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, por força da parte final do
§ 4° do art. 150 do CTN. No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial n. 973.733/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos,
pacificou o entendimento segundo o qual, no caso de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte e sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é
de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o §4° do artigo 150 do CTN.
Por fim, temos de ter em mente a inteligência cristalizada em jurisprudência
sumulada:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
No caso concreto, a NFLD foi cientificada em 30/11/2005 (e-fls. 02) e envolve as
competências 01/1999 a 11/2003 e os levantamentos L03 – Créditos não Declarados em GFIP e
L04 – Diferença entre GFIP e Folha de Pagamento (declarado em GFIP), sendo que este se
restringiu às competências 03/2003 e 04/2003. Além disso, a NFLD abarcou apenas a matriz e a
filial 0010-11, sendo que para aquela levantamentos L03 e L04 e para esta apenas lançamento no
levantamento L03. e a envolver somente as competências 03/2003 e 04/2003.
As competências 01/1999 a 11/99 estão decaídas seja pelo art. 150, §3°, ou pelo
art. 173, I, do CTN. Em relação às competências 12/1999 a 10/2000, temos de ponderar que, em
face do RDA – Relatório de Documentos Apresentados (e-fls. 59/109) para o estabelecimento
0001-87 há GPS 2100 ou 2100 e 2631, excetuada apenas a competência 08/2000 (e-fls. 87), mas
Fl. 3689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

para esta competência há recolhimento de GPS no estabelecimento 0002 (e-fls. 90). Logo,
revela-se a ocorrência de pagamento antecipado.
Não detecto no Relatório Fiscal (e-fls. 139/142) a imputação de dolo, fraude ou
simulação, mas dele consta expressamente que a contribuição do segurado empregado foi
descontada e não recolhida (e-fls. 140). Contudo, em face do DADR – Discriminativo Analítico
do Débito Retificado (e-fls. 1413/1428 e 1462), não restou contribuição do segurado lançada nas
competências 12/1999 a 11/2000.
Por conseguinte, considerando-se a ciência do lançamento em 30/11/2005, impõe-
se o reconhecimento da decadência até a competência 10/2000, inclusive.
Improcedência do lançamento. Na ação fiscal, foram lavrados três autos de
infração por descumprimento de obrigação acessória, uma NFLD (01/1999 a 11/2003), um LDC
(01/1995 a 07/2003) e GPS (01/1995 a 04/2003), conforme consta do Termo de Encerramento da
Auditoria Fiscal – TEAF (e-fls. 144).
Na presente NFLD, foram apurados valores nos levantamentos L03 CREDITOS
NAO DECLARADO GFIP e L04 - DIFERENCA ENTRE GFIP E FPGTO (DAD, e-fls. 05/27).
O crédito lançado envolveu apenas a matriz e a filial 0010-11, sendo naquela
constituído crédito para o período descontínuo de 01/1999 a 11/2003 nos códigos L03 e L04 (na
matriz não houve lançamento nas competências 03/2003 e 04/2003) e nesta constituído crédito
apenas para as competências 03/2003 e 04/2003 e no código L03.
Contudo, a fiscalização explicitou valores considerados nos levantamentos L02
(vertido no LDC n° 37.000.225-3), L03 (não declarado em GFIP) e L04 (diferença entre GFIP e
Folha - declarado em GFIP) no Quadro Demonstrativo de e-fls. 146/181, indicando a fonte
documental das apurações.
Os dados apurados a ensejar a presente NFLD 37.000.226-1 (L03 e L04) foram
especificados no RL – Relatório de Lançamentos, com a especificação de se tratar de não
declarado (L03) ou de diferença entre declarado e folha de pagamento (L04) (e-fls. 41/58).
Na impugnação, o contribuinte sustenta que as diferenças decorreriam do fato de a
GFIP da matriz ter incluído indevidamente informações das filiais e de ter efetuado o
recolhimento mesmo das contribuições não declaradas em GFIP. Para provar suas alegações,
instrui a defesa com relatórios (tabelas de e-fls. 229/243), GRPS/GPSs (e-fls. 244/284) e folhas
de rosto de GFIPs (e-fls. 285/382), tendo a petição de impugnação narrado competência a
competência a inconsistência considerada como havida pelo recorrente (e-fls. 185/196),
exemplifico com a narrativa apresentada (e-fls. 190) para a competência 12/2000:
Na competência 12/00, pág 16, do DAD - Discriminativo Analítico de Debito, o Sr.
Fiscal do INSS, apurou uma diferença de R$ 9.832,76 e essa diferença é proveniente do
valor total das folhas de pagamento (matriz e filiais) menos a folha de pagamento da
matriz. Nessa competência, o somatório das folhas de pagamento da matriz com as
filiais atinge o montante de R$ 26.896,02, sendo informado na GFIP a importância de
R$ 27.096,02, restando uma diferença de R$ 200,00, informada a maior.
As duas últimas competências do lançamento (DAD, e-fls. 26/27) não se referem
ao estabelecimento matriz, mas se adota a mesma linha de argumentação (e-fls. 195).
Fl. 3690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

Após algumas conversões do julgamento em diligência, a fiscalização opinou pela
retificação parcial do lançamento, nos termos das Informações Fiscais a pouco explicitadas no
relatório.
No meio tempo, o impugnante carreou aos autos GFIPs retificadoras (e-fls.
425/1260), tendo o relator ao comandar diligência carreado telas do GFIPWEB (e-fls.
1266/1375).
O Acórdão de Impugnação retificou em parte o lançamento. Conforme DADR (e-
fls. 1413/1428 e 1462), foram mantidas em relação ao Levantamento L03 as competências
01/1999 a 09/2001, 11/2001 a 01/2002, 03/2002 a 12/2002, 02/2003 e 06/2003 a 11/2003; e, em
relação ao Levantamento L04, as competências 03/2003 e 04/2003.
Assim, em face do levantamento L03 estabelecimento matriz: para as
competências 01/1999 a 09/2001, 11/2001 a 01/2002 e 03/2002 a 12/2002, a única rubrica de
contribuição no DADR com débito é a 14 C.Ind/Adm/Aut; para as competências 02/2003,
06/2003 a 11/2003, só restou débito em rubrica de terceiro (rubrica 15 do DAD desdobra-se, no
DADR, nas rubricas 81, 82, 85, 86 e 87), ressalvada a competência 07/2003 para a qual há
também débito nas rubricas 13 e 14.
Em face do levantamento L03 filial 0010-11: para as competências 03/2003 e
04/2003, há débito nas rubricas 12, 13 e 15 (81, 82, 85, 86 e 87).
Por fim, em relação ao levantamento L04 estabelecimento matriz, foi mantido
débito: competências 03/1999 e 04/1999, nas rubricas 11, 12, 13 e 15 (81, 82, 85, 86 e 87);
competência 05/1999, na rubrica 11; competência 12/1999, nas rubricas 12, 13 e 15 (81, 82, 85,
86 e 87); competência 07/2001, na rubrica 15 (87); competências 11/2001 e 11/2002, na rubrica
15 (81, 82, 85, 86 e 87); e competência 12/2001, nas rubricas 12, 13 e 15 (81, 82, 85, 86 e 87).
Nas razões recursais (e-fls. 1435/1439), a recorrente persistiu em seu
inconformismo sustentando a improcedência do lançamento, como teria demonstrado durante a
fase de impugnação por documentos e relatórios (tabelas). Argumentou que autoridade lançadora
e o Acórdão de Impugnação teriam aproveitado apenas parte dos argumentos e documentos,
postulando a apreciação de todos os elementos já apresentados para se concluir pela inexistência
de qualquer pendência tributária, carreando-os novamente (e-fls. 1440/2084).
O julgamento foi convertido em diligência, eis que, em face dos elementos
constantes dos autos, não se tinha clareza acerca do impacto do constante no LDC em relação à
NFLD retificada; não se tinha clareza até que ponto na retificação empreendida pela decisão
recorrida teria havido apropriação desfeita e se valor de recolhimento liberado teria sido ou não
realocado em contribuição de mesma espécie dentro da mesma competência e estabelecimento; e
não estava claro qual teria sido a observação contida no item "6" do despacho folha 6.318 do
volume XV da Retificação do Auto de infração n° 37.002.965-8, mencionada na Informação
Fiscal de e-fls. 1393/1393.
Em resposta, foi elaborada a Informação Fiscal, e-fls. 3660/3666 ou 3673/3679,
acompanhada das planilhas de e-fls. 2105/2475 (arquivos em Excel das Planilhas, RADA e
DAD, e-fls. 3632), e dos documentos de e-fls. 2476/3632, da qual transcrevo:
Fl. 3691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

Para responder tais questionamentos faz-se necessário, inicialmente, explicar as
planilhas elaboradas e juntadas ao presente processo:
● Planilha 1: São apresentados, por Competência (de 01/1999 a 11/2003),
Estabelecimento, Documento de Débito (NFLD, LDC e GPS) e Levantamentos (L02,
L03 e L04), os fatos geradores originais (e-fls. 2105 a 2114);
● Planilha 2: São apresentados, por Competência (de 01/1999 a 11/2003),
Estabelecimento, Documento de Débito (NFLD, LDC e GPS) e Levantamentos (L02,
L03 e L04), cálculo da contribuição original e a apropriação dos créditos do
contribuinte conforme RADA Original (RADA constantes no LDC e NFLD),
recolhimentos realizados pelo contribuinte e, a diferença entre o apropriado nos
documentos de débito (NFLD, LDC e GPS) e os recolhimentos realizados. Valores
negativos nestas diferenças significam saldo em favor do contribuinte que não foram
aproveitados durante a ação fiscal (e-fls. 2115 a 2120);
● Planilha 3: São apresentados, por Competência (de 01/1999 a 11/2003),
Estabelecimento, Documento de Débito (NFLD, LDC e GPS) e Levantamentos (L02,
L03 e L04), os fatos geradores retificados pelo Auditor Notificante (e-fls. 2121 a
2133);
● Planilha 4: São apresentados, por Competência (de 01/1999 a 11/2003),
Estabelecimento, Documento de Débito (NFLD, LDC e GPS) e Levantamentos (L02,
L03 e L04), cálculo da contribuição retificada e a apropriação dos créditos do
contribuinte conforme RADA Original (RADA constantes no LDC e NFLD) (e-fls.
2134 a 2141);
● Planilha 5: São apresentados, por Competência (de 01/1999 a 11/2003),
Estabelecimento, Documento de Débito (NFLD, LDC e GPS) e Levantamentos (L02,
L03 e L04), as diferenças entre o cálculo da contribuição retificada e a apropriação
dos créditos do contribuinte conforme RADA Original (RADA constantes no LDC
e NFLD) demonstrados na Planilha 4. Os valores negativos na planilha 5 significam
valores que haviam sido apropriados conforme RADA Original que, após a retificação,
deverão ser apropriados em outros levantamentos (e-fls. 2142 a 2154);
● Planilha 6: São apresentados, por Competência (de 01/1999 a 11/2003),
Estabelecimento, Documento de Débito (NFLD, LDC e GPS) e Levantamentos (L02,
L03 e L04), o cálculo da contribuição retificada (de acordo com a planilha 4), novo
RADA (considerando os valores que haviam sido apropriados nas contribuições
originais e, que agora são apropriados conforme novo cálculo de contribuição, e o
saldo de recolhimento demonstrado na planilha 2), recolhimentos realizados pelo
contribuinte e a diferença entre a nova apropriação nos documentos de débito
(NFLD, LDC e GPS) e os recolhimentos realizados. Convém informar que, os
valores por ventura anteriormente apropriados na NFLD no levantamento L04
(valores negativos – planilha 5) e o saldo de recolhimento (valores negativos -
planilha 2) estão sendo apropriados na mesma NFLD, levantamento L03. Caso
exista valor negativo na coluna “Diferença Apropriado e Recolhido” significa que
ainda permanece saldo a favor do contribuinte após as retificações (e-fls. 2155 a
2160);
● Planilha 7: São apresentados, por Competência (de 01/1999 a 11/2003),
Estabelecimento, Documento de Débito (NFLD, LDC e GPS) e Levantamentos (L02,
L03 e L04), os valores cobrados no LDC – o qual não houve retificação e os valores
que devem ser cobrados na NFLD, considerando retificação e a diferença de
apropriação resultante desta retificação (p. ex. o que deixou de ser apropriado no
Levantamento L04, em função da retificação, passou a ser apropriado no
Levantamento L03) (e-fls. 2161 a 2173).
3. Respostas aos questionamentos constantes na Resolução 2401-000.804 - 2a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária / CARF / Ministério da Economia:
► ITEM 1: O processo do LDC 37.000.225-3 não havia sido digitalizado e
encontrava-se na PFN (Procuradoria da Fazenda Nacional). Após a solicitação do
Fl. 3692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

processo da LDC pela DRF (Delegacia da Receita Federal) em Maceió à PFN, o LDC
foi digitalizado nesta Delegacia recebendo o COMPROT 11657.000453/2008-01.
Analisado o LDC não foi encontrada retificação na mesma. O mesmo se pode dizer com
relação às GPS, não tendo sido encontradas retificações ao consultar o conta corrente da
empresa no sistema Plenus. Foram juntadas ao processo planilhas conforme DAD
(Discriminativo Analítico do Débito) (e-fls. 2174 a 2259) e RADA (Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados) (e-fls. 2260 a 2435) do LDC 37.00.225-3,
planilhas de acordo com DAD (Discriminativo Analítico do Débito) (e-fls. 2436 a 2455)
e RADA (Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados) (e-fls. 2456 a 2475)
da NFLD 37.000.226-, bem como cópia do LDC digitalizado (e-fls. 2476 a 3600).
► ITEM 2: Não foi possível verificar pelo Sistema SISCOL se a retificação ocorreu
por Plano de Retificação ou Individualmente, haja vista que nas competências onde
houve retificação, a mesma se deu por exclusão de base de cálculo e por rubrica. Em
razão da impossibilidade de afirmar se a retificação realizada pelo Auditor notificante,
foram elaboradas planilhas a fim de facilitar a compreensão da retificação. Assim sendo,
são demonstrados na Planilha 3 os valores retificados pelo Auditor notificante na NFLD
- Levantamento 04, podendo estes valores serem comparados aos constantes na Planilha
1 (Lançamentos originais). Na Planilha 4 são calculadas as contribuições retificadas,
conforme valores constantes na Planilha 3. Foram anexadas a este processo planilhas
extraídas do Sistema SISCOL com os valores de lançamentos da NFLD 37.000.226-1(e-
fls. 3601 a 3616). Nestas planilhas constam os valores (em negativo) que foram
retificados pelo Auditor notificante.
► ITEM 3: A apropriação dos recolhimentos realizados pelo contribuinte após a
retificação realizada pelo Auditor Notificante conforme DADR pode ser verificada na
Planilha 6 (coluna “NOVO RADA”), cabendo informar que a apropriação dos créditos
decorrente da retificação foi realizada nos levantamentos L03 e L04 da NFLD
37.000.226-1. Nesta Planilha 6, são relacionados os recolhimentos realizados pelo
contribuinte conforme RDA e a diferença entre o que foi apropriado e o que foi
recolhido. Havendo valores negativos na coluna “Diferença Apropriado e Recolhido”
significa crédito em favor do contribuinte que ainda não foram apropriados.
► ITEM 4: Conforme Planilha 6, em algumas competências restaram recolhimentos
não apropriados, podendo serem verificados na coluna “Diferença Apropriado e
Recolhido”, quando o valor for negativo. Esta coluna “Diferença Apropriado e
Recolhido” subdivide-se em TOTAL INSS e TOTAL Terceiros. Foi elaborada, ainda,
Planilha 7 que demonstra o que deve ser cobrado na NFLD 37.000.226-1 e o que é
cobrado no LDC 37.000.225-3 nas competências 01/1999 a 11/2003. Cabe informar
que, quando se diz o que deve ser cobrado na NFLD 37.000.226-1 conforme Planilha 7,
isto se dá em razão de quando foi realizada a retificação, o saldo do recolhimento
(quando existente) em razão da retificação ou de apropriação originalmente não
realizada, não ter sido apropriado. Como exemplo, mostra-se a competência 04/1999.
Na Planilha 1, originalmente foram lançados na NFLD – levantamento L03 Pro-Labore
R$ 4.000,00 e levantamento L04, Base de Cálculo (BC) R$ 8.658,35, Desconto de
Segurado (DS) R$ 1.099,08 e Deduções (DED) R$ 164,35. Porém, ao consultar o RDA
e o RADA original percebe-se que nenhum valor foi apropriado para os levantamentos
L03 e L04, embora houvesse um saldo não apropriado de R$ 1.334,97 (Planilha 2).
Após a retificação, restaram os seguintes valores lançados no levantamento L04: BC –
R$ 170,00, DS – R$ 414,95 e mantendo-se o valor do pro-labore no levantamento L03.
Entretanto, conforme se verifica no DD (Discriminativo do Débito) extraído do
Sistema Siscol (e-fls. 3617 a 3626), juntado ao presente processo, ainda está sendo
cobrado os valores originais de R$ 600,00, referente ao pro-labore (Levantamento L03)
e R$ 452,35, referentes à contribuições previdenciárias decorrentes dos valores
retificados (L04: BC – R$ 170,00, DS – R$ 414,95). Por esta razão informamos que na
planilha 7 constam os valores que “devem” ser cobrados na NFLD, haja vista que nesta
competência tomada como exemplo (04/1999) ainda havia valor recolhido de
contribuição previdenciária de R$ 1,334,97 (Planilha 2) não apropriado e que, após uma
futura apropriação nos levantamentos L03 e L04 (NFLD 37.000.226-1) retificados,
Fl. 3693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

quitaria a NFLD nesta competência, ainda restando um valor de R$ 282,62 (Planilha 6)
de recolhimento não apropriado.
► ITEM 5: A observação contida no item "6" do despacho folha 6.318 do volume XV
da Retificação do Auto de infração n° 37.002.965-8 é a seguinte: “ Neste sentido,
verificou-se que os fatos geradores da filial 0009-88 (tabela de folhas 16/20) são
idênticos aos da filial 0010-11 (tabela de folhas 21/25), apesar de a tabela de folhas
12/13 indicar que tais filiais têm números de segurados completamente díspares”.
Convém informar que a folha 6.318 foi renumerada tornando-se folha 6.451 e que o
auto de infração no 37.002.965-8 possui o comprot 10410.003406/2007-51 ainda não
digitalizado. Foi juntada ao presente processo o despacho citado neste item (e-fls. 3627
a 3628), bem como telas onde identificam o auto de infração no 37.002.965-8 com o
comprot 10410.003406/2007-51 (e-fls.3629 a 3631).
4. Necessário faz-se informar que apenas no estabelecimento matriz (CNPJ
12.410.452/0001-20) foram realizadas retificações pelo Auditor notificante.
Os esclarecimentos prestados em sede diligência, bem ilustrados pelos arquivos
em Excel (Planilhas, RADA e DAD, e-fls. 3632), possibilitam uma compreensão do conjunto dos
levantamentos empreendidos na ação fiscal e que vieram a originar a GPS n° 00.000.020-8, a
LDC 37.000.225-3 e a NFLD n° 37.000.226-1, bem como da necessidade de se aperfeiçoar a
retificação empreendida pela decisão recorrida em relação à NFLD n° 37.000.226-1.
Assim, a partir da referida Planilha 7 e do estampado no DADR (rubricas 81, 82,
85, 86 e 87 compõem a rubrica 15), subsistem em relação ao estabelecimento 12.410.452/0001-
20 as seguintes contribuições:
Tabela 1
Comp.
Estab.
Doc.
Débito
Lev.
11 - Segurado
12 - Empresa
13 - SAT/RAT
14 - C.Ind./Adm./Aut.
15 - Terceiros
199901
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
199902
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
199903
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
199903
0001-20
NFLD
L04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199904
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
199904
0001-20
NFLD
L04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199905
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
600,00
-
199905
0001-20
NFLD
L04
136,97
-
-
-
-
199906
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
199907
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
199908
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
199909
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
199910
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
199911
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
199912
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
338,27
-
199912
0001-20
NFLD
L04
-
0,00
1,78
-
5,16
200001
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200002
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200003
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200004
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200005
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200006
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200007
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200008
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
1.000,00
-
200009
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200010
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200011
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
706,18
-
200012
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
415,80
-
200101
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200102
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200103
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
Fl. 3694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

200104
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200105
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
176,23
-
200106
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200107
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200107
0001-20
NFLD
L04
-
-
-
-
0,00
200108
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
41,47
-
200109
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200111
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200111
0001-20
NFLD
L04
-
-
-
-
13,47
200112
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
574,94
-
200112
0001-20
NFLD
L04
-
0,00
0,00
-
15,37
200201
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
17,25
-
200203
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200204
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200205
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200206
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200207
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200208
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200209
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200210
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200211
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200211
0001-20
NFLD
L04
-
-
-
-
0,00
200212
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
1.088,49
-
200302
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
-
62,97
200306
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
-
27,85
200307
0001-20
NFLD
L03
-
-
13,98
1,33
27,82
200308
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
-
27,84
200309
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
-
0,01
200310
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
-
27,84
200311
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
-
27,84
Ressalte-se, contudo, que, como já explicitado, até a competência 10/2000 deve
ser reconhecida a decadência, a implicar a manutenção das seguintes contribuições em relação ao
estabelecimento 12.410.452/0001-20:
Tabela 2
Comp.
Estab.
Doc.
Débito
Lev.
11 - Segurado
12 - Empresa
13 - SAT/RAT
14 - C.Ind./Adm./Aut.
15 - Terceiros
200011
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
706,181
-
200012
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
415,80
-
200101
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200102
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200103
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200104
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200105
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
176,23
-
200106
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200107
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200107
0001-20
NFLD
L04
-
-
-
-
0,00
200108
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
41,47
-
200109
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200111
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200111
0001-20
NFLD
L04
-
-
-
-
13,47
200112
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
574,94
-
200112
0001-20
NFLD
L04
-
0,00
0,00
-
15,37
200201
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
17,25
-
200203
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200204
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200205
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200206
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200207
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-

1 Por exemplo, destaque-se que a retificação da competência 11/2000 resulta de valor negativo na planilha 5, ou
seja, valor que inicialmente havia sido apropriado e que, após a retificação empreendida pela decisão recorrida,
restou liberado e sem apropriação. Diante disso, deve ser apropriado na rubrica 14 o valor de R$ 293,82, reduzindo-
a de R$ 1.000,00 para R$ 706,18.
Fl. 3695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

200208
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200209
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200210
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200211
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
0,00
-
200211
0001-20
NFLD
L04
-
-
-
-
0,00
200212
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
1.088,49
-
200302
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
-
62,97
200306
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
-
27,85
200307
0001-20
NFLD
L03
-
-
13,98
1,33
27,82
200308
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
-
27,84
200309
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
-
0,01
200310
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
-
27,84
200311
0001-20
NFLD
L03
-
-
-
-
27,84
Total
-
-
13,98
3..021,69
231,00
A circunstância de as contribuições em tela terem ou não constado das novas
GFIPs é irrelevante, pois não impede o lançamento, sendo que mesmo a confissão em GFIP
apresentada antes do início da ação fiscal não o impediria (Parecer PGFN CAT n° 1617/2008,
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, item 49, b e c), tanto que o Levantamento L04
envolveu contribuições declaradas em GFIP.
A retificação em questão exclui os valores de remuneração atinente às filiais
indevidamente consideradas na matriz.
Para o estabelecimento 12.410.452/0010-11, o débito constituído se limita ao
Levantamento L03 nas competências 03/2003 e 04/2003 (DAD, e-fls. 26/27) e a fiscalização
asseverou que os valores para ele apurados correspondem à remuneração pertinente à filial,
opinando pela não retificação na Informação Fiscal de e-fls. 1392/1401. Para as competências
03/2003 e 04/2003, o lançamento na LDC n° 37.000.225-3 também não envolveu a matriz, se
limitando aos estabelecimentos 0005-54, 0006-35 e 0009-8 na competência 03/2003 e 0005-54 e
0006-35 na competência 04/2003 (e-fls. 2634).
A defesa, entretanto, não atacou essa imputação, argumentando como se o
lançamento se referisse ao efetuado em relação à matriz e não sobre a apuração especificamente
empreendida diante da filial 0010-11, transcrevo (e-fls. 195):
Na competência 03/03, pag 23, do DAD - Discriminativo Analítico de Debito, o Sr.
Fiscal do INSS, apurou uma diferença de R$ 1.207,07 e essa diferença é proveniente do
valor total das folhas de pagamento (matriz e filiais) menos a folha de pagamento da
matriz. Nessa competência, o somatório das folhas de pagamento da matriz com as
filiais atinge o montante de R$ 11.533,02, sendo informado na GFIP a importância de
R$ 10.414,56, restando uma diferença de R$ 1.118,46, a ser usada como base de cálculo
para pagamento.
Na competência 04/03, pag 23, do DAD - Discriminativo Analítico de Débito, o Sr.
Fiscal do INSS, apurou uma diferença de R$ 1.254,03 e essa diferença é proveniente do
valor total das folhas de pagamento (matriz e filiais) menos a folha de pagamento da
matriz. Nessa competência, o somatório das folhas de pagamento da matriz com as
filiais atinge o montante de R$ 8.668,67, sendo informado na GFIP a importância de R$
8.982,77, restando uma diferença de R$ 314,10, informada a maior.
Nas razões recursais, o recorrente persistiu em sua argumentação no sentido de a
diferença decorrer de centralização das informações no estabelecimento matriz. Logo, o
inconformismo não prospera em relação ao lançamento pertinente ao estabelecimento
12.410.452/0010-11, restando mantidas as seguintes contribuições:
Fl. 3696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

Tabela 3
Comp.
Estab.
Doc.
Débito
Lev.
11 - Segurado
12 - Empresa
13 - SAT/RAT
14 - C.Ind./Adm./Aut.
15 - Terceiros
200303
0010-11
NFLD
L03
-
119,55
24,14
-
15,08
200304
0010-11
NFLD
L03
-
161,93
25,08
-
24,01
Total
-
281,48
49,22
-
39,09
Por fim, pondero que o Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de
contestações à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-
A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME,
de 5 de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1192 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Assim, adota-se a interpretação de que, por força da retroatividade benigna do art.
35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a multa de mora
deve ser limitada a 20%.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para: a) declarar a decadência até a competência 10/2000; b) manter as
contribuições especificadas nas Tabelas 2 e 3 do voto (a totalizar R$ 281,48 na rubrica 12, R$
63,20 na rubrica 13, R$ 3.021,69 na rubrica 14 e R$ 270,09 na rubrica 15), bem como os
respectivos acréscimos legais; e c) reconhecer a retroação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,

2 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 3697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.072 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003457/2007-82

com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, de modo a limitar a multa de mora a 20%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 3698
DF CARF MF
Documento nato-digital